Tribunal: TJSP
Processo: 2229565-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA APURAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO À EXECUTADA. EXAURIDAS PROVIDÊNCIAS OUTRAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A PESQUISA, AUSENTE COMANDO DE CONSTRIÇÃO/BLOQUEIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO PROVIDO.